Tribunal: TJDFT
Processo: 0707845-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707845-38.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA RECORRIDO: RENOVADORA DE PENUS OK LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ELETROBRÁS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS JUROS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PLEITO RECONHECIDO NA ORIGEM. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS 1003955/RS E 1028592/RS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCLUSÃO. CABIMENTO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE HOMOLOGAÇÃO. TERMO FINAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. DECRETO-LEI 1.512/1976. Não há como acolher o pleito da ré-apelante, quando postula o reconhecimento de prescrição parcial dos juros anteriores ao quinquênio de propositura da demanda, quando referida tese já foi acolhida na origem. O Superior Tribunal de Justiça analisou a matéria relativa ao empréstimo compulsório de energia elétrica, no julgamento dos Recursos Especiais 1003955/RS e 1028592/RS, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmando a seguinte tese: 2. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O PRINCIPAL: 2.1 Os valores compulsoriamente recolhidos devem ser devolvidos com correção monetária plena (integral), não havendo motivo para a supressão da atualização no período decorrido entre a data do recolhimento e o 1° dia do ano subsequente, que deve obedecer à regra do art. 7°, § 1°, da Lei 4.357/64 e, a partir daí, o critério anual previsto no art. 3° da mesma lei. 2.2 Devem ser computados, ainda, os expurgos inflacionários, conforme pacificado na jurisprudência do STJ, o que não importa em ofensa ao art. 3° da Lei 4.357/64. 2.3 Entretanto, descabida a incidência de correção monetária em relação ao período compreendido entre 31/12 do ano anterior à conversão e a data da assembleia de homologação. Quanto à correção monetária do débito objeto da condenação, o STJ entendeu que os valores objeto da condenação judicial ficam sujeitos a correção monetária, a contar da data em que deveriam ter sido pagos: a) quanto à condenação referente às diferenças de correção monetária paga a menor sobre empréstimo compulsório e os juros remuneratórios dela decorrentes (itens 2 e 4 supra), o débito judicial deve ser corrigido a partir da data da correspondente assembleia-geral de homologação da conversão em ações. No caso dos autos, a assembleia geral que homologou a conversão dos créditos constituídos nos exercícios de 1988 a 1993 ocorreu em 30/06/2005, portanto, o débito a ser apurado em liquidação de sentença deve ser atualizado a partir da referida data. O termo a quo da incidência dos juros compensatórios (remuneratórios) depende da apuração da diferença de correção monetária sobre o principal, momento em que passará a incidir o percentual de 6% ao ano, nos termos do Decreto-Lei 1512/76 e do entendimento firmado no julgamento dos recursos paradigmas. Os juros remuneratórios do empréstimo compulsório sobre energia elétrica são devidos à razão de 6% ao ano, e serão devidos até o efetivo pagamento. (EDv nos EAREsp. 790.288/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 2.9.2019). Precedentes desta Corte. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.036 e 1.039, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a exclusão dos juros remuneratórios posteriores à 143a AGE, a limitação da aplicação da mora da data da citação se posterior à 143a AGE e se anterior, a partir da data da referida AGE (30/6/2005), o reconhecimento da prescrição quinquenal dos juros remuneratórios reflexos anteriores a 7/2005, a não cumulatividade dos juros de mora e remuneratórios após a assembleia de conversão; c) artigo 85 do Código de Processo Civil, pugnando pela inversão dos ônus sucumbenciais em favor da insurgente. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.036 e 1.039, ambos do Código de Processo Civil, especificamente, quanto à tese jurídica apresentada da não cumulatividade dos juros de mora e remuneratórios após a assembleia de conversão. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Nesse sentido, vale citar: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. DATA DA CONVERSÃO A MENOR. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS 1.003.955/RS e 1.028.592/RS. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Padaria e Confeitaria Delfim Ltda. contra a União e as Centrais Elétricas Brasileira S/A - Eletrobrás objetivando o pagamento de correção monetária e juros remuneratórios incidentes sobre o empréstimo compulsório pelo consumo de energia elétrica. II - Na sentença, extinguiu-se o processo pela ocorrência da prescrição. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para julgar parcialmente procedente o pedido a fim de condenar as rés ao pagamento de correção monetária plena sobre os valores pagos a título de empréstimo compulsório e observada a prescrição quinquenal, incidentes juros remuneratórios de 6% (seis por cento) ao ano sobre as diferenças apuradas, descontados os valores já pagos, bem como estabelecer a aplicação de juros de mora. Nesta Corte, deu-se parcial provimento ao recurso especial para determinar que no cálculo do montante devido seja considerada a incidência dos juros remuneratórios apenas até 30/06/2005, data da assembleia de conversão do crédito em ações. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há continuidade da incidência de juros remuneratórios sobre o valor relativo aos empréstimos compulsórios após o efetivo resgate do crédito, ou seja, após a conversão do crédito em ações, entendimento firmado no julgamento dos REsp n. 1.003.955/RS e REsp n. 1.028.592/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos. IV - No que diz respeito à alegada ofensa ao artigo 543-C do CPC/1973, por não ter o acórdão recorrido aplicado ao caso o entendimento firmado no RESP n. 1.003.955 e no RESP n. 1.028.592 no sentido de impossibilidade de cumulação dos juros de mora com os juros de remuneração, assiste razão à recorrente. V - Conquanto o acórdão recorrido tenha feito remissão expressa ao entendimento firmado no REsp n. 1.028.592/RS, que destacou em seu item 9 que o valor apurado a título de crédito de empréstimo compulsório tem natureza de débito judicial e, assim, sobre o montante apurado incidem apenas a correção monetária desde a data do vencimento e os juros de mora desde a data da citação, o julgador a quo condenou a recorrente ao pagamento de juros remuneratórios sobre a diferença apurada até o efetivo pagamento do valor devido. VI – O valor apurado é relativo aos créditos constituídos entre 1988 e 1993, objeto da terceira conversão em títulos, em 30/06/2005, com a 143a Assembleia Geral Extraordinária (fls. 272-243), data em que deve cessar a incidência de juros remuneratórios, isso porque foi quando houve a restituição do valor devido em forma de conversão do crédito em ações da empresa, a partir de quando a remuneração do crédito passou a ser por meio de dividendos. VII - O acórdão proferido pela Corte a quo contrariou o entendimento desta Corte Superior. Nesse sentido, confira-se: (REsp 1028592/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 27/11/2009). VIII - A jurisprudência desta Corte também é no sentido da impossibilidade de incidência simultânea de juros moratórios e remuneratórios nos casos de devolução do empréstimo compulsório sobre o consumo de energia em favor da Eletrobrás. Nesse sentido: EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1675760/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/3/2019, DJe 29/3/2019. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1798062/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 01/12/2021) (grifou-se). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005